Tribunal: STF
Processo: HC 268187
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO
DE RECURSO ESPECIAL NO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
DESCABIMENTO. REVISÃO DA CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.2.2026, por Bárbara Borali Borges, em benefício de Cleber Costa Rocha, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Agravo em Recurso Especial
n. 3.060.444/SP.
O caso
2. Consta dos autos eletrônicos ter sido o paciente condenado à pena de quinze anos e dois meses de reclusão, em regime fechado, por homicídio duplamente qualificado e associação criminosa (incs. I e IV do § 2º do art. 121 e parágrafo único do art. 288 do Código Penal), em contexto de desavenças pelo controle da traficância realizada pela facção criminosa que integrava.
 
A condenação foi confirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que, contudo, reduziu a pena para treze anos e dois meses de reclusão (Apelação n. 0830896-80.2013.8.26.0052), tendo sido transitada em julgado.

3. A defesa ajuizou a Revisão Criminal n. 2020182-02.2025.8.26.0000, julgada improcedente pelo Tribunal paulista, em acórdão com a ementa seguinte:
“DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. I. Caso em Exame 1. O peticionário foi condenado por homicídio qualificado e associação criminosa, com pena de 15 anos e 02 meses de reclusão, posteriormente reduzida para 13 anos e 02 meses. Alega condenação sem provas no crime de homicídio, baseada apenas em elementos do inquérito policial, e pede absolvição ou novo julgamento, afastamento das qualificadoras, ou anulação da condenação. Requer também a concessão de justiça gratuita. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão condenatória é contrária à evidência dos autos, justificando a revisão criminal. III. Razões de Decidir 3. A decisão dos jurados não se mostra frontalmente contrária à prova dos autos, conforme relatos das testemunhas e confissão de um dos corréus. 4. As qualificadoras do homicídio encontram respaldo nos autos, caracterizando motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. IV. Dispositivo e Tese 5. Pedido de revisão criminal julgado improcedente. Tese de julgamento: 1. A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária à prova dos autos. 2. As qualificadoras do homicídio são mantidas conforme evidências nos autos” (doc. 4).

4. Houve interposição de recurso especial que, inadmitido na origem, ensejou a interposição de agravo em recurso especial (AREsp
n. 3.060.444/SP). Em 20.1.2026, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do recurso nos termos seguintes:
“(...)
Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, alínea ‘c’, da Constituição Federal – CF, contra acórdão proferido pelo TJ no julgamento da Revisão Criminal n. 2020182-02.2025.8.26.0000. 
Consta dos autos que o recorrente foi condenado como incurso nos arts. 121, § 2º, incisos I e IV, e 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, em concurso material, à pena de 15 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado. 
A r. sentença proferida em 19 de fevereiro de 2020 foi parcialmente reformada pelo v. acórdão da egrégia 1ª Câmara de Direito Criminal, quando do julgamento do Recurso de Apelação
n. 0830896-80.2013.8.26.0052, reduzindo a reprimenda para 13 anos e 2 meses de reclusão. 
Ingressou com revisão criminal, amparada no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, sustentando que foi condenado apenas com base em elementos de informação produzidos no inquérito policial. A revisional foi considerada improcedente. 
Em sede de recurso especial (fls. 1958/1967), a defesa apontou divergência jurisprudencial e violação aos arts. 593, III, ‘d’, do Código de Processo Penal, e 121, § 2º, IV, do Código Penal, sustentando, em síntese, ausência de provas judiciais para a condenação. Afirma que a única testemunha ouvida em juízo, em plenário do júri, esposa da vítima, descartou a participação do recorrente. Sustenta o afastamento da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido porque é dissociada dos elementos de provas do processo e da qualificadora de superioridade numérica de pessoas. 
Requereu seja o réu submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri. Contrarrazões (fls. 2012/2028). 
De fato, sob a perspectiva da alínea ‘c’ do permissivo constitucional, verifica-se que o recorrente não atende ao disposto em lei, conforme exigido pelos arts. 1.029, § 1º, do CPC e 255, § 1º, do RISTJ, porquanto não promoveu o devido cotejo analítico entre os julgados confrontados de forma a tornar clara a identidade fática e jurídica entre os arestos. Sem falar que não serve de paradigma acórdão firmado em sede de habeas corpus. Nesse sentido: (...)
Ademais, a revisão criminal não se presta ao reexame de matéria fático probatória, sendo incabível sua utilização como nova apelação para rediscutir a justiça da condenação, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no AREsp n. 2.961.695/AP, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 4/11/2025, DJEN de 11/11/2025). (...)” (doc. 5).

5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a defesa insiste em ter sido o paciente condenado sem provas quanto ao crime de homicídio, sendo pautada apenas em elementos de informação produzidos no inquérito policial ou depoimentos de testemunhas protegidas, devendo ser absolvido ou submetido a novo julgamento. Subsidiariamente, busca o afastamento das qualificadoras. 

Quanto ao crime de associação criminosa armada, também sustenta não ter sido provado, afirmando a necessidade de absolvição ou redução da pena, com modificação do regime prisional. 

Tem-se no requerimento e no pedido:
“Ante o exposto, demonstrada a presença da verossimilhança das  alegações e o perigo da demora pelo provimento jurisdicional, requer seja concedida liminar a fim de que seja REVOGADA A PRISÃO DECRETADA EM DESFAVOR DO PACIENTE, expedindo-se alvará de soltura, aplicando ou não as medidas cautelares diversas da prisão, se este Tribunal entender necessárias, presentes no artigo 319 do Código de Processo Penal. Ao final, em julgamento de mérito deste habeas corpus, seja  concedida a ordem para o fim de cassar a R. Sentença condenatória, determinando a submissão  do Paciente a novo julgamento em plenário de júri”. 
Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação neste Supremo Tribunal.

7. Na presente ação, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Agravo em Recurso Especial n. 3.060.444/SP.

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ‘não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal]’ (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado ‘pela sua Defesa, na pessoa do
Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira’ (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).

Há, ainda, outros óbices ao prosseguimento da presente impetração.

8. As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, por cuidar-se de questão relativa a pressupostos da atuação de outro órgão judicial, que se limitou a examinar e decidir sobre sua inocorrência. Assim, por exemplo:
“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO
DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC
n. 126.291-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).

Não há embasamento jurídico para o regular trâmite do presente habeas corpus, pois a discussão nele posta se refere a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que, em relação à pretensão deduzida neste habeas, considerou descumpridos os requisitos para sua admissão.

9. Tem-se, ademais, que a condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado antes desta impetração, tendo sido julgada improcedente a revisão criminal ajuizada pela defesa. 

Este Supremo Tribunal Federal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a ação revisional já foi ajuizada e julgada improcedente. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006
NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli;HC 91.711,
Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).

10. Constata-se, também, que as teses apresentadas pela impetrante, além de não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, em razão dos óbices formais apontados, revelam pretensão de questionar e reavaliar fatos e provas considerados pelas instâncias ordinárias (e confirmados na ação revisional), o que contrasta com a legislação vigente e a jurisprudência deste Supremo Tribunal em relação à impossibilidade de reexame do conjunto probatório dos autos em habeas corpus.

11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 

Publique-se.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora